Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-64.2025.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002845-64.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), SOUZA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 01.873.793/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão, com fundamento nos
arts
. 321 e 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de comprovação da mora do devedor, em contrato de financiamento com alienação fiduciária, não obstante a juntada de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço eletrônico constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada por correio eletrônico ao endereço indicado no contrato é meio
idôneo
para comprovar a mora do devedor fiduciante, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 exige a constituição do devedor em mora como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme consolidado na Súmula no 72 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça admite a notificação extrajudicial por e-mail como meio válido de constituição em mora, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado pelo devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de recebimento.

A notificação encaminhada ao e-mail fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual goza de presunção de validade, sendo desnecessária resposta do destinatário para sua eficácia.

A documentação juntada aos autos demonstra a regular constituição em mora, afastando o fundamento adotado na sentença de ausência de pressuposto processual.

A exigência de emenda da inicial, com base em interpretação superada pela jurisprudência do STJ (Tema 1132), revela-se indevida, inexistindo inércia ou desídia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada por e-mail ao endereço indicado no contrato é válida para constituição em mora do devedor fiduciante, desde que haja comprovação idônea de envio e recebimento.

A ausência de resposta ao e-mail não afasta a presunção de regularidade da notificação encaminhada ao endereço eletrônico fornecido pelo devedor.

É indevido o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovação da mora quando a parte autora apresenta notificação eletrônica válida, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; CPC,
arts
. 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 2.183.860/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.05.2025; STJ, REsp no 2.082.583/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025; TJMT, Apelação no 1000902-26.2025.8.11.0050, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1002845-64.2025.8.11.0087

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
SOUZA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
.
A
.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
SOUZA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
.
, indeferiu a petição inicial, nos termos do art.321 e no art.485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na falta de comprovação da mora do devedor.

A apelante alega que a mora da devedora restou devidamente comprovada pelo inadimplemento do pagamento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, somado ao envio da notificação extrajudicial para o endereço físico e virtual constante da avença, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1132 do STJ (ID n°354861372).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Preparo devidamente comprovado (ID n°357587870).

Sem contrarrazões, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento foi sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, a autora, ora apelante, a fim de comprovar a mora da devedora, acostou aos autos notificação extrajudicial (ID no 354861352), regularmente encaminhada ao endereço eletrônico constante do contrato, o qual foi expressamente indicado pelo próprio réu no ato da contratação.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de ser válida a notificação extrajudicial realizada via correio eletrônico, desde que encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, a propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que "a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento"
(REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.5.2025, DJEN de 19.5.2025).

2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 2.082.583/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL INDICADO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. VALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, com condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada exclusivamente por e-mail, ao endereço eletrônico informado pelo devedor no contrato de financiamento, constitui meio idôneo para comprovar a mora, requisito essencial à ação de busca e apreensão (DL no 911/1969, art. 2o, § 2o).

III. Razões de decidir

3. O art. 2o, § 2o, do DL no 911/1969 admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir assinatura pessoal do devedor, e a jurisprudência do STJ admite interpretação analógica para comunicações eletrônicas.

4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 2.183.860/DF, firmou entendimento de que a notificação por correio eletrônico é válida quando enviada ao e-mail indicado no contrato e acompanhada de comprovação idônea de recebimento.

5. No caso, consta dos autos certificado emitido por cartório atestando o envio e a leitura da notificação eletrônica no endereço eletrônico do contrato, o que constitui meio idôneo de prova.

6. Alegações de dificuldades financeiras não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade em favor do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial enviada por e-mail informado no contrato de alienação fiduciária é válida para constituição em mora, desde que comprovado o efetivo recebimento pelo devedor.
2. A mera alegação de dificuldades financeiras não afasta a mora nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

(N.U 1000902-26.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Assim,
tem-se que, ao revés do entendimento adotado pelo sentenciante, o documento que instruiu a petição inicial consubstancia meio idôneo e suficiente à comprovação da mora do devedor.

Com efeito, a notificação encaminhada ao endereço eletrônico constante do contrato deve ser reputada válida para fins de constituição em mora, ainda que não tenha havido resposta ao e-mail enviado, circunstância não elide a presunção de regularidade da comunicação dirigida ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual (ID n°354861351).

Sob essa análise, verifica-se, em verdade, que não houve inércia da parte autora quanto à emenda da inicial. Os documentos indispensáveis à comprovação da mora foram devidamente acostados, sendo a exigência judicial fundada em interpretação superada pelo Tema 1.132 do STJ, razão pela qual não se pode imputar à parte autora desídia processual.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026